Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708231-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., A6 PARTCIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO QUE AFIRMA SER DEVIDO NÃO JUNTADO. ARTIGO 525 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC, transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente sua impugnação, na qual se pode alegar, por exemplo, excesso de execução. 1.1. Uma vez alegado excesso de execução, cabe ao executado “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (art. 525, §4o, CPC). Descumprida essa determinação legal, o §5o do supracitado dispositivo prevê duas consequências negativas ao executado: (i) rejeição liminar da impugnação, se o excesso de execução for o seu único fundamento; ou (ii) processamento da impugnação sem exame da alegação de excesso de execução. 1.2. “No caso, em que pese alegar excesso de execução em decorrência da cobrança de juros capitalizados mensalmente, da taxa de juros e da comissão de permanência cumulada com outros encargos financeiros previstos no contrato firmado entre as partes, a parte Ré/Apelante não indicou o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, motivo pelo qual se impõe, liminarmente, a rejeição da alegação de excesso de execução” (Acórdão 1390541, 07246561520178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Como visto, alegado excesso de execução, não foi juntado o demonstrativo discriminado e atualizado do débito que a agravante afirma ser devido, razão de a impugnação ter sido processada sem o exame da alegação de excesso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 330, inciso I, 373, inciso I, e 524, caput e §5o, todos do CPC, afirmando que a planilha carreada aos autos pela recorrida não atende aos requisitos legais aptos a instruir o pedido executivo, razão pela qual, resta configurada a inépcia da inicial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lauro Alves de Castro, OAB/PE 35.478 (id 38549740). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colheria o recurso, em relação à apontada violação aos artigos 330, inciso I, 373, inciso I, e 524, caput e §5o, todos do CPC. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das razões recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Lauro Alves de Castro, OAB/PE 35.478. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012